Tribunal: TJES
Processo: 0011489-66.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011489-66.2020.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE MARIANA DA SILVA ANGELO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0011489-66.2020.8.08.0347

Apelante: Espólio de Mariana da Silva Angelo

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Mariana da Silva Angelo contra a sentença de p. 24/25 do id. 3237677, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos contra o Município de Vitória, que restaram rejeitados.

Nas razões de p. 27/39 do id. 3237677, o apelante alega que (a) sua citação por edital foi irregular, eis que não esgotados todos os meios para sua localização; (b) a Fazenda Pública poderia requisitar diretamente aos órgãos públicos informações a seu respeito; e (c) a sentença ofende o contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões às p. 41/48 do id. 3237677.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 256 do CPC, a citação por edital será feita (i) quando desconhecido ou incerto o citando, (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e (iii) nos casos expressos em lei.

A Súmula 414 do STJ preceitua ainda que
“A citação por edital na
execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Depreende-se das certidões constantes nos autos que todas as tentativas de citação por Oficial de Justiça restaram infrutíferas, por motivos de mudança e ausência.

Intimado para informar novo endereço para tentativa de citação pessoal, o Município de Vitória informou que após todas as pesquisas possíveis, concluiu que o apelante encontra-se em local incerto e não sabido, requerendo sua citação editalícia (p. 9 do id. 3895245), que restou deferida (p. 10).

Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, fica autorizada a citação por edital, como se depreende dos seguintes arestos:

“Considerando que a tentativa de citação pessoal por meio de oficial de justiça não logrou êxito, por razões lógicas, não se mostra razoável a tentativa de citação pelos correios, não havendo, assim, nulidade na citação editalícia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002075, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

“..., frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou a devedora no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

“Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210027627, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021)

“..., o insucesso da citação pessoal pela via postal ou por meio de oficial de justiça, torna despiciendo que se diligencie a expedição de ofícios para órgãos e instituições acerca da localização atualizada do devedor, ficando, consequentemente, franqueada a utilização da citação editalícia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Assim,
“
Constatado que a contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça, contudo se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011199002343, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, com a ressalva do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital (Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463.

2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citação por Oficial de Justiça, é válida a citação por edital.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.